Tribunal: TJMT
Processo: 1020411-35.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020411-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (AGRAVADO), BENEDITO BRAZ COCENZA - CPF: 027.050.228-99 (AGRAVADO), FRANCISCO LUIZ FRANCIO - CPF: 472.298.539-15 (AGRAVADO), JEAN FRANCIO - CPF: 651.464.171-72 (AGRAVADO), SANDRO FRANCIO - CPF: 395.371.291-87 (AGRAVADO), RENATA DEQUECH PRATO - CPF: 024.161.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ACORDO – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS – DIVERGÊNCIA DE VALORES A SEREM COMPENSADOS – PROVA TÉCNICA – NECESSIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

Muito embora
a decisão sobre a realização de prova pericial fique ao prudente arbítrio do magistrado, a quem cabe, exclusivamente, como destinatário da prova, avaliar sua real necessidade, no entanto, quando o próprio juiz entende que a questão não lhe parece suficientemente esclarecida, diante das divergências das partes quanto aos valores a serem compensados, a prova pericial se faz prementemente necessária para sanar tais divergências.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da
decisão interlocutória
proferida na
Ação de Cumprimento de Sentença
nº 0001167-13.2004.8.11.0040 - Código 20972
, ajuizada por
RICIERI FRANCIO, BENEDITO BRAZ COCENZA, FRANCISCO LUIZ FRANCIO, JEAN FRANCIO e SANDRO FRANCIO
, que não homologou acordo firmando entre o primeiro agravado
RICIERI FRANCIO
e o
BANCO DO BRASIL S/A
, determinando, após decorrido o prazo recursal, expedição de alvará de levantamento da totalidade do valor a que faz jus o agravado
RICIERI FRANCIO.

Em suma, pretende o agravante a nulidade da decisão recorrida, por consequência, a seu ver, deve ser homologado o acordo realizado entre as partes, nos termos do artigo 200 do CPC/15.

Pondera que resta incontroverso que houve acordo entabulado entre as partes e que, embora realizado cálculos pela contadoria interna, as partes não chegaram a um entendimento. Contudo, não é o caso de simplesmente desconsiderar o acordo entabulado entre as partes, que desde a sua assinatura já produz efeitos.

No entendimento do agravante, deveria o juiz ter dado cumprimento à parte final da sua decisão, onde destacou que na falta de consenso entre as partes, nomearia perito judicial, contudo, não o fez.

Enfatiza adiante que a
pós a realização do cálculo pela contadoria interna do juízo e tendo o agravante apresentado impugnação, sobreveio a decisão que não observou o dever de intimar o contador para prestar esclarecimentos, conforme disposto no artigo 477, §2º, incisos I e II do CPC/15, cerceando o seu direito de defesa.

Afirma também que a nomeação do perito se faz necessária, tendo o juiz ignorado sua própria decisão. E completa aduzindo que o indeferimento da perícia só pode ocorrer nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 464 do CPC/15, quais sejam: I) quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico, II) quando for desnecessária, em vista de outras provas produzidas, e III) quando a verificação for impraticável.

Assim, na concepção do agravante, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa, a realização da prova pericial, ou prova técnica simplificada, quando o fato a ser demonstrado exigir conhecimento técnico ou científico, é medida de direito que se impõe.

No mais, assevera que
deve ser anulada a decisão para que se oportunize ao agravante a produção da prova já determinada, consistente na realização de perícia judicial contábil/prova técnica simplificada, para esta apurar os valores devidos conforme os parâmetros traçados no acordo firmado.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, que o recurso seja provido para que seja reformada para determinar a intimação do Contador Judicial para manifestar sobre a impugnação do banco ou a determinação para que o juiz cumpra sua ordem anterior para produção de prova pericial, para, após, proceder à homologação do acordo firmado entre as partes.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID nº 82612987
.

Nos termos da certidão de
ID nº 113958474
, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

Tentada a conciliação na Central de Conciliação e Mediação de 2ª Grau de Jurisdição, esta não chegou a se concretizar face à ausência do agravado, o qual justificou na petição de ID nº 119421972, que teve problemas com o link da videoconferência,
sendo que por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, não conseguiam conexão para adentrar à sala virtual de audiência.

Todavia, fizeram contato, via telefone, com o procurador do banco/agravante na tentativa de realizar composição amigável, todavia, foi informado prazo de resposta em pelo menos 60 dias pelo banco, razão pela qual entendeu infrutíferas tratativas para fins de acordo, requerendo o julgamento do Agravo de Instrumento.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito
Paula Saide Biage Messen Mussi Casagrande
:

“Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Ricieri Francio e outros em face de Banco do Brasil S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Transitada em julgado a sentença proferida, foram os autos encaminhados à Contadoria Judicial que apurou o valor indicado no cálculo de 2533 e ss, cálculo este devidamente homologado pela decisão de id. 2730.

Intimado, o Banco devedor efetuou o deposito judicial do valor devido, fls. 2736 e ss e 2764.

Em seguida, Ricieri Francio e Banco do Brasil S/A noticiaram a realização de um acordo, fls. 2771/2772, afirmando que: “Dito isso, cumpre informar que REQUERENTE e REQUERIDO concordam com o levantamento da quantia depositada judicialmente nos presentes autos, na proporção correspondente às cédulas nºs 95/04427-2, 95/04423-X, 95/04437-X e 95/04558-9, em favor do REQUERIDO Banco do Brasil S/A, sem levantamento dos honorários sucumbenciais e custas judiciais já depositadas.”

Ocorre que, não tendo o acordo sido expresso quanto aos valores correspondentes às cédulas nele indicadas, até a presente data não houve consenso sobre o valor a ser levantado pelo Banco do Brasil S/A.

Diante disso, a decisão proferida em maio de 2021 deixou de homologar o acordo firmado entre Banco do Brasil S/A e Ricieri Francio noticiado às fls. 2.771/2.772 e reoportunizou às partes indicarem, de comum acordo, os valores referentes às cédulas objeto do acordo.

Entretanto, a divergência persiste, já que além de não haver consenso entre as partes, também discordara do valor apurado pela Contadoria Judicial.

Enquanto pela petição de id. 233076, o Banco Brasil requer levantamento da quantia de R$ 611.161,45 (Seiscentos e onze mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), valores que caberia ao Sr. Ricieri Francio, quais sejam, os valores referentes às cédulas nº 95/04427-2, 95/04423-X, 95/04437-X e 95/04558-9, apresentados no cálculo judicial, pela petição de id. 234524, Ricieri Francio reitera que o acordo formalizado entre ele e o Banco do Brasil DIZ RESPEITO APENAS A QUANTIA DEPOSITADA NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE ÀS CÉDULAS Nº. 95/04427-2, 95/04423-X, 95/04437-X E 95/04558-9 E NÃO EM TODO O MONTANTE QUE O SR. RICIERI FAZ JUS NOS PRESENTES AUTOS. Com isso, requer o levantamento pelo Banco do Brasil dos valores referentes às referidas cédulas, cujo valor totaliza R$ 296.420,00 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte reais). Diz ainda Ricieri Francio que “a solução da controvérsia não depende de prova pericial contábil, mas sim de simples leitura/interpretação do acordo firmado que é claro ao dispor que ao Banco do Brasil é autorizado a levantar a quantia depositada na proporção correspondente às cédulas nº. 95/04427-2, 95/04423-x, 95/04437-x e 95/04558-9 e não todo o crédito que o Sr. Ricieri faz jus nos presentes autos, como tenta ardilosamente fazer crer o Banco do Brasil.”

Pois bem. Sim, este Juízo já compreendeu que o acordo firmado refere-se apenas às cédulas nºs 95/04427-2, 95/04423-x, 95/04437-x e 95/04558-9 e não todo o crédito a que faz jus o Sr. Ricieri Francio. A questão, todavia, recai sobre o valor correspondente a tais cédulas e que deve ser levantado pelo Banco do Brasil S/A.

Todavia, quisessem os acordantes evitar qualquer interpretação diversa, bastasse ter indicado no termo do acordo firmado o valor corresponde a cada uma das cédulas, providência esta que evitaria todas as deliberações deste Juízo na tentativa de apurar o valor que deve ser levantado pelo Banco do Brasil S/A.

Ocorre que, mesmo os acordantes possuindo plenas condições de indicar o valor a ser levantado pelo Banco do Brasil S/A relativamente às cédulas nºs 95/04427-2, 95/04423-x, 95/04437-x e 95/04558-9, já que possuem assistência contábil para tanto, assim não o fizeram. Na tentativa de solucionar a controvérsia, este Juízo determinou a realização de cálculo pela Contadoria Judicial, entretanto, os acordantes também não concordaram e imputam a este Juízo a responsabilidade pelo retardamento na definição dos valores, dizendo ser hipótese de mera interpretação do acordo.

Repito que não se trata de mera interpretação do acordo, cujos termos já foram compreendidos. Trata-se de apuração dos valores mediante cálculo contábil, que não constitui especialidade deste Juízo!

Isto posto, por mais uma vez DEIXO DE HOMOLOGAR o acordo firmado entre Ricieri Francio e Banco do Brasil S/A de fls. 2771/2772. Decorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA TOTALIDADE DO VALOR A QUE FAZ JUS RICIERI FRANCIO.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso, MT, 04/10/2021.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a douta Juíza singular deixou de homologar o acordo entre o exequente RICIERI FRANCIO e o BANCO DO BRASIL S/A por divergência nos valores das cédulas objeto do pacto, cédulas estas em que o banco é credor do citado exequente.

Para
solucionar a controvérsia, o Juízo determinou a realização de cálculo pela Contadoria Judicial, entretanto, os acordantes também não concordaram, inclusive imputam ao Juízo a responsabilidade pelo retardamento na definição dos valores, dizendo ser hipótese de mera interpretação do acordo. Por sua vez, a magistrada afirmou na decisão recorrida que se trata de apuração dos valores mediante cálculo contábil, que não constitui especialidade do Juízo.

Verifica-se, ainda, que além de não homologar o acordo, a magistrada determinou que fosse expedido alvará de levantamento da totalidade do valor em favor de RICIERI FRANCIO.

Desta forma,
resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais que o instruiu, verifica-se que os agravados
RICIERI FRANCIO, BENEDITO BRAZ COCENZA, FRANCISCO LUIZ FRANCIO, JEAN FRANCIO e SANDRO FRANCIO
, ajuizaram a
Ação Ordinária Revisional c/c Repetição de Indébito e Liminar de Cancelamento de Restrições Cadastrais
contra o banco agravante, ação esta julgada parcialmente procedente (
ID nº 108930961
).

Transitada em julgado a sentença, os autores promoveram o

Cumprimento de Sentença
, sendo os autos encaminhados à Contadora para cálculo. Realizado o cálculo, este foi devidamente homologado pelo Juízo.

Devidamente intimado para pagamento, o banco agravante efetuou o depósito judicial do valor encontrado (
R$-1.190.317,17 + R$-25.306,55
), oportunidade informou ser credor dos exequentes em outro processo no montante de
R$827.488,87 (oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
, requerendo a compensação.

Posteriormente, um dos exequentes, qual seja,
RICIERI FRANCIO
e o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
noticiaram a realização de um acordo no
ID nº 108930962
. Neste acordo, as partes concordaram com o levantamento da quantia depositada judicialmente, na proporção correspondente às cédulas nºs 95/011270-X, 95/04423-X, 95/04437-X e 95/04558-9, em favor do
BANCO DO BRASIL S/A
, sem levantamento dos honorários sucumbenciais e custas judiciais já depositadas, para amortização de crédito em que o exequente figura como devedor, portanto, compensando os dois créditos recíprocos.

Todavia, não houve no citado acordo especificação de valores a ser levantados correspondentes às cédulas nele indicadas, razão pela não houve consenso das partes sobre o valor a ser levantado pelo Banco do Brasil S/A.

Neste particular, os exequentes informaram que o valor a ser levantado pelo executado Banco do Brasil é de
R$162.780,74 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos),
enquanto o banco informa que o valor é de
R$827.488,87 (oitocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
.

Verifica-se ainda que após o aludido acordo e discussão de valores, foi proferida, em
30/08/2019
, a decisão de
ID nº 108930962 – Pág.89
, oportunidade em que o juízo
a quo
, decidiu que:

“Analisando detidamente o termo de acordo entabulado entre Ricieri Francio e Banco do Brasil S/A, observo que os mesmos não indicam expressamente a quantia a ser levantada, ao passo que às fls. 2.780/2.781 os demais executados informam que o quantum é de R$ 162.780,74.

Assim,
considerando que a discrepância entre a quantia indicada às fls. 2.780/2.781 (R$ 162.780,74) e aquela informada às fls. 2.736/2.737 (R$ 827.488,87), previamente a liberação de valores, DETERMINO a intimação das partes para que em conjunto, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem pormenorizadamente os valores a serem levantados
”.
Grifei
.

Como as partes não chegaram a um consenso, sobreveio a decisão de
08/11/2019
determinando a “
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração da quota parte de cada um dos exequentes
...” e intimação dos litigantes para manifestação (
ID nº 108930962 – Pág.107
).

Realizado o cálculo pela contadoria no
ID nº 108930962 – Pág.136
, o banco dele discordou no
ID nº 108930962 – Pág.155.

Em nova decisão, prolatada em
28/05/2021
(
ID nº 108930962 – Pág.156
) foram as partes intimadas a indicarem, em comum acordo, o valor devido, ressaltando que “
não havendo convergência entre as partes relativamente a pendência acima narrada, outra alternativa não restará a este Juízo senão a nomeação de Perito para apuração do valor a ser compensado
”.
Grifei
.

Não houve consenso entre as partes, de modo que sobreveio a decisão proferida em
04/10/2021
, que ora se recorre, onde a magistrada singular afirma que as partes mantiveram a divergência, contudo, além de não nomear o perito, determinou a expedição de alvará de levantamento da totalidade do valor a que faz jus o agravado
RICIERI FRANCIO.

Feitas tais considerações, passo a apreciar o mérito recursal.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não há qualquer dúvida de que a decisão agravada deve ser reformada.

Isto porque, no caso em comento, a prova pericial se faz necessária, uma vez que foram várias as tentavas da juíza ao longo de aproximadamente 03 (três) anos, para que as partes chegassem a um consenso a fim de indicarem
pormenorizadamente os valores a serem levantados, sendo que cada qual apresentou o seu valor, ficando o juízo na dúvida, o que é natural – até porque, trata-se de tema específico a exigir
expertise
na área contábil, por certo, fugindo do alcance do operador de direito.

Aliás, o próprio juízo singular, em decisão proferida no dia
28/05/2021
(
ID nº 108930962 – Pág.156
) foi enfático, objetivo e claro que: “
não havendo convergência entre as partes relativamente a pendência acima narrada, outra alternativa não restará a este Juízo senão a nomeação de Perito para apuração do valor a ser compensado
”.
Grifei
.

Correto este entendimento do juízo singular, uma vez que se prevalecer os entendimentos anteriores de que as partes
indiquem
pormenorizadamente os valores a serem levantados, com toda certeza cada qual vai apresentar os valores que entende devido a seu favor, que na certa serão divergentes, enquanto isso, o processo vai se arrastar por mais três, quatro, cinco, seis anos..., o que poderá no futuro inviabilizar o acordo, com prejuízos para ambas as partes, muito mais para o agravado.

Isto porque, os valores depositados em poupança judicial têm um rendimento anual irrisório, enquanto que os valores discutidos judicialmente decorrentes de dívidas, tem uma correção muito mais vantajosa, cuja atualização segue as diretrizes do contrato executado, o qual será sempre superior àquele depositado judicialmente.

Assim sendo, quando mais rápido foi decidida a divergência, menos prejuízo terá aquele que tem que pagar a dívida oriunda de contrato, no caso, o agravado
RICIERI FRANCIO.

Desta forma, a fim de evitar ainda mais divergência das partes e retardamento na prestação jurisdicional, é de salutar necessidade a realização de prova pericial para esclarecimentos dos pontos divergentes levantados pelas partes, uma vez que até mesmo meros cálculos aritméticos podem conter erros, e sua não correção impede um contraditório pleno.

Sobre idêntico tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROVA TÉCNICA. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. AGRAVO PROVIDO. Nos termos do art. 437, do CPC, a decisão sobre a realização de perícia fica ao prudente arbítrio do magistrado, a quem cabe, exclusivamente, como destinatário da prova, avaliar sua real necessidade, todavia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida,

a prova pericial deve ser deferida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0534.09.014243-1/001, Relator (a) Des.(a) FRANCISCO KUPIDLOWSKI , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2011, publicação da súmula em 13/06/2011)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, a prova pericial de faz necessária, inclusive indo ao encontro da decisão proferida pelo juízo singular em
28/05/2021
, o qual discorreu que não havendo convergência entre as partes, outra alternativa não restaria senão a nomeação de perito para apuração do valor a ser compensado.

Assim sendo, a decisão recorrida deve ser reformada para que seja realizada a prova pericial técnica.

Em consequência da reforma da decisão recorrida, não há que se falar em expedição de alvará judicial em favor do agravado
RICIERI FRANCIO.

De mais a mais, eventual levantamento de valores da forma determinada vai de encontro ao próprio acordo realizado entre as partes, o que por si só macula tal determinação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar da decisão recorrida, determinando que seja realizada a prova pericial para que sane de uma vez por todas a divergência entre as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022